Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. INEFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO.

I – A penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo com alienação fiduciária em garantia é admitida, art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, no cumprimento de sentença em exame, a medida será inócua e não trará qualquer efetividade para o processo, pois o valor do veículo é muito inferior à dívida existente perante o credor fiduciário. Mantida a r. decisão que indeferiu a constrição.

II – Agravo de instrumento desprovido.